Tribunal: TJPA
Processo: 0809448-08.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809448-08.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTAS COSIF. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. MULTA QUALIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. O Fisco Municipal cobra ISSQN sobre receitas lançadas em contas do plano contábil (COSIF) referentes a adiantamentos e empréstimos, sob o fundamento de que mascaram a cobrança de serviços bancários.

2. Os fatos relevantes. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi substituída pelo Município antes da sentença para sanar vícios. O banco alega que as rubricas são puramente financeiras (não tributáveis) e que a multa de 100% é confiscatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a substituição da CDA realizada antes da prolação da sentença de embargos; (ii) saber se incide ISSQN sobre receitas classificadas em rubricas contábeis bancárias (COSIF) quando não comprovada sua natureza estritamente financeira; (iii) saber se a multa tributária de 100% (cem por cento) do valor do débito possui caráter confiscatório; e (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais do art. 85 do CPC ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos para correção de erro material ou formal, conforme Súmula 392/STJ. Inexistência de prejuízo à defesa.

5. A lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003 é taxativa, mas admite interpretação extensiva para serviços congêneres (Súmula 424/STJ e Tema 296/STF). O ônus da prova para desconstituir a presunção de legitimidade do lançamento tributário é do contribuinte (art. 373, I, do CPC). A mera nomenclatura da rubrica contábil não afasta a tributação se não houver comprovação documental da natureza da receita.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 863/RG, definiu que é constitucional a multa qualificada por sonegação, fraude ou conluio no limite de até 100% (cem por cento) do débito.

7. A fixação de honorários por apreciação equitativa restringe-se a causas de valor inestimável ou irrisório. Em casos de valor elevado, aplicam-se os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (Tema 1.076/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal (Súmula 392/STJ).

2. É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa à legislação regente (Súmula 424/STJ e Tema 296/STF).

3. É constitucional a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limitada a 100% do débito tributário (Tema 863/STF).

4. A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1.076/STJ)".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, IV, e 156, III; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §§ 5º e 8º, e 6º, § 4º; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 5º e 11, 373, I, 926, 927 e 1.026, § 2º; LC nº 116/2003; DL nº 406/1968; LC nº 56/1987.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 784.439 (Tema 296), Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 29.06.2020; STF, RE 736.090 (Tema 863), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2024; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AREsp 2.077.135/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STJ, EDcl no AREsp 1.343.254/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.09.2023; TJPA, AC 0801800-13.2022.8.14.0125, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, AC 0049486-78.2015.8.14.0028, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, AC 0052070-51.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.05.2024; TJPA, AC/RN 0803080-51.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023; Súmula nº 392/STJ; Súmula nº 424/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL N 0812210-31.2021.8.14.0040
oposto pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em síntese da exordial, a instituição financeira, ora Embargante, narrou que estava sendo executada pela cobrança de suposto débito de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) referente ao exercício de 2012, no valor histórico de R$ 73.429,63 (setenta e três mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 000222/2021. Após garantir o juízo mediante depósito judicial, a parte suscitou preliminares e adentrou ao mérito com extensa argumentação.

Sustentou a nulidade da CDA, arguindo que o título executivo carecia dos requisitos essenciais de validade previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF) e no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), notadamente por não indicar de forma clara a origem da dívida e a fundamentação legal específica, cerceando o direito de defesa.

No mérito, o Embargante defendeu a tese de inexistência de relação jurídico-tributária, alegando que o Fisco Municipal pretendeu tributar receitas que não decorrem de prestação de serviços, mas sim de operações financeiras, tais como intermediação financeira e
spread
bancário, cuja competência tributária seria da União e não do Município.

Para corroborar sua tese, o Banco detalhou as rubricas do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) que foram objeto de autuação, afirmando que contas como "Rendas de Adiantamentos a Depositantes" (7.1.1.03.00-8), "Rendas de Empréstimos" (7.1.1.05.00-6) e "Rendas de Financiamentos Rurais" (7.1.1.45.00-4), entre outras, representam juros e receitas financeiras típicas, e não obrigações de fazer passíveis de incidência de ISSQN, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e a taxatividade da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

Por fim, impugnou a penalidade aplicada, classificando a multa de 100% (cem por cento) como confiscatória e violadora do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, além de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua anulação ou redução.

Em apreciação sumária dos autos, o feito foi extinto sem resolução de mérito por intempestividade. Contudo, esta Colenda Turma, através de decisão monocrática da Desa. Ezilda Pastana Mutran, deu provimento à apelação anterior para reconhecer a tempestividade dos embargos (contada a partir da intimação da penhora, que não havia ocorrido), determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Instado a se manifestar após o retorno dos autos, o Município de Parauapebas apresentou sua impugnação.

Preliminarmente, informou que procedeu à substituição da Certidão de Dívida Ativa, valendo-se da prerrogativa do art. 2º, §8º, da LEF, para sanar eventuais vícios formais e detalhar a fundamentação legal e a origem do débito, como sendo do Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 41/2017, requerendo a devolução de prazo ao executado apenas sobre a parte modificada.

No mérito, o Ente Público refutou a tese de não incidência do ISS. Argumentou que, durante o procedimento administrativo fiscal, a instituição financeira não apresentou a documentação fiscal obrigatória (notas fiscais e contratos) que comprovasse a natureza não tributável das receitas lançadas nas contas COSIF questionadas.

A defesa sustentou que, diante da omissão do contribuinte e da insuficiência de documentos para lastrear a contabilidade apresentada, o lançamento foi realizado por arbitramento, com base nos dados disponíveis, identificando que as rubricas contábeis, independentemente da nomenclatura, ocultavam a cobrança de tarifas por serviços bancários enquadráveis no Item 15 da Lista de Serviços. Defendeu, ainda, a constitucionalidade da multa aplicada, citando precedentes do STF que validam sanções de até 100% (cem por cento) do valor do tributo.

O Juízo
a quo
, em julgamento antecipado da lide, proferiu sentença de improcedência dos embargos. O magistrado fundamentou que a substituição da CDA realizada pelo Fisco antes da sentença é válida, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), logo, haveria sido sanado as irregularidades apontadas, garantindo a
higidez
do título.

Quanto à incidência do ISS, a sentença acolheu a tese do Fisco, consignando que a nomenclatura utilizada pela instituição financeira nas contas COSIF não é determinante para afastar a tributação, devendo prevalecer a natureza intrínseca da atividade. O juiz entendeu que o Embargante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, de forma cabal, que as receitas autuadas decorriam exclusivamente de
spread
bancário e não de tarifas de serviços, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento.

A sentença também manteve a multa aplicada, por não vislumbrar caráter confiscatório, e condenou o Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Banco Bradesco S/A interpôs o presente apelo, reiterando e aprofundando os argumentos da inicial. Em suas razões recursais, o Apelante insiste na nulidade da CDA, alegando que a substituição do título não teve o condão de conferir liquidez e certeza a uma dívida cuja origem é obscura, mantendo-se o prejuízo à defesa.

No cerne da questão tributária, o Recorrente volta a detalhar a natureza das contas COSIF, sustentando que o julgador monocrático ignorou a distinção técnica entre receita financeira e receita de serviços.

Argumenta que a cobrança de ISS sobre essas rubricas representa invasão de competência tributária da União e violação à LC 116/03, colacionando jurisprudência que entende indevida a tributação sobre atividades-meio e operações de crédito.

No tocante à multa, reforça a tese de confisco, alegando que a penalidade de 100% (cem por cento), somada aos juros moratórios, ultrapassa os limites do razoável, pugnando pela sua redução.

Por fim, insurge-se contra os honorários advocatícios, requerendo sua minoração. Sustenta que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resulta em quantia exorbitante, incompatível com a complexidade da demanda, devendo ser aplicado o juízo de equidade ou reduzido o percentual. Requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, o Município de Parauapebas pugnou pelo desprovimento do apelo. Reiterou a regularidade da substituição da CDA e a legitimidade da autuação fiscal, enfatizando que a tributação ocorreu em razão da falta de comprovação documental por parte do banco acerca da real natureza das receitas. Defendeu a legalidade da multa e a correção dos honorários sucumbenciais, fixados dentro dos parâmetros legais do Código de Processo Civil.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o
parquet
requereu sua exclusão do feito, em razão da ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre determinadas rubricas contábeis (COSIF) do banco Apelante.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA)

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Compulsando os autos, verifica-se que o Município procedeu à substituição da CDA, nos termos do art. 2º, §8º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF), sanando eventuais irregularidades formais e discriminando a origem do débito.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Tal procedimento é plenamente autorizado pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, desde que realizado antes da prolação da sentença de embargos, como ocorreu
in casu
.

Súmula 392/STJ:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Ademais, vigora no processo executivo o princípio
pas de nullité sans grief
. O Apelante exerceu amplamente seu direito de defesa, impugnando especificamente as rubricas autuadas, o que demonstra que o título possui os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da CDA.

2. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na natureza jurídica das receitas tributadas. O Banco sustenta que as rubricas 7.1.1 (Rendas de Adiantamentos, Empréstimos, etc.) são receitas financeiras puras, não sujeitas ao ISS.

Todavia, a sentença não merece reparos.

Embora o STJ tenha entendimento de que o ISS não incide sobre receitas financeiras (juros e
spread
), é pacífico também que a contabilidade da instituição financeira deve refletir a realidade das operações. O Fisco Municipal detém a prerrogativa de desconsiderar a classificação contábil adotada pelo contribuinte quando verificar que receitas de serviços (tributáveis) foram alocadas em contas de resultado financeiro para evadir-se do pagamento do imposto.

No caso dos autos, o ato administrativo de lançamento goza de presunção de legitimidade e veracidade. Cabia ao Embargante o ônus de desconstituir tal presunção, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), demonstrando, mediante prova pericial contábil ou juntada dos contratos específicos de cada operação autuada, que aquelas receitas decorriam exclusivamente de juros e não de tarifas de serviços camufladas.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ocorre que o Apelante limitou-se a invocar a nomenclatura das contas do padrão COSIF. A simples nomenclatura da rubrica contábil, tais como
"Rendas de Adiantamentos"
não é prova absoluta de sua natureza. Sem a comprovação documental de que os valores lançados correspondem efetivamente a
spread
bancário, deve prevalecer a conclusão da autoridade fiscal, muitas vezes pautada em arbitramento diante da ausência de colaboração do contribuinte na fase administrativa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria orienta que, ausente a prova cabal em contrário, mantém-se a autuação fiscal, sob pena de chancelar a evasão fiscal via engenharia contábil. Tal entendimento lecionado é relacionado a possibilidade de interpretação extensiva da Lei Complementar nº 116/2003, permitindo o enquadramento de serviços bancários congêneres aos previstos na lista, ainda que com denominação diversa.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui a Súmula 424 que disciplina o seguinte:

Súmula 424/STJ:
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.

Para entender a origem do entendimento é necessario recorrer ao Recurso Extraordinário (RE) 784.439 que disciplinou o Tema 296 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Superior Tribunal de Justiça relativos à exigência do ISS sobre determinadas atividades realizadas por instituição financeira. Processo selecionado, em caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia constitucional definida no Tema 296 da repercussão geral.

2. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, porquanto as alegadas violações da Constituição Federal não se referem ao decidido neste acórdão, mas sim no julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.

3. O argumento de suposta afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação dos direitos fundamentais processuais ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada prova pericial requerida não tem pertinência jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas decidiu que os documentos juntados foram suficientes para a valoração adequado dos fatos arguidos, bastante, portanto, para a formação do convencimento judicial. Entendimento contrário ao certificado no acórdão do Tribunal de Justiça local demandaria reexame da prova dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o não cabimento de recurso extraordinário quando necessária nova valoração das provas.

4. O acórdão recorrido excluiu parte da autuação fiscal por dizer respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007, não tendo havido exame do tratamento constitucional deste imposto da União. Ausente o prequestionamento do art. 153, III, da Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto.

5. Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações.

6. Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007.

7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula “e congêneres”. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário.

8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde.

9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo.

10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.

11. Tese de repercussão geral:
“É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. ”

(RE 784439, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

Assim, o Decreto-Lei nº 406/68 e a Lei Complementar nº 56/87 traziam listas de serviços sujeitos à tributação pelo ISSQN, sendo a questão central era se a tributação poderia alcançar serviços bancários que não estivessem expressamente previstos nessas listas, mas que fossem considerados "congêneres" (semelhantes ou análogos) aos listados.

O termo "congêneres" permite uma interpretação mais abrangente das listas de serviços, evitando que novas modalidades de serviços bancários escapassem da tributação apenas por não terem sido expressamente previstas na legislação.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DOS CRÉDITOS INSCRITOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DE ANOS DISTINTOS EM UMA ÚNICA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., diante de decisão monocrática que negou provimento ao Apelo do ora Agravante para manter a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a decisão agravada deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3. Do acervo probatório, não consta qualquer indício de cerceamento de defesa na esfera administrativa, ou de equívoco concreto na apuração/cálculo da dívida tributária em questão. Em verdade, o Agravante apresenta alegações genéricas visando a declaração de nulidade da CDA, que está devidamente amparada em processo administrativo revestido das formalidades legais.

4. A CDA em questão apresenta: a individualização do sujeito passivo, com a indicação de sua residência; a discriminação do crédito tributário; mediante o apontamento da sua origem (AINF); a natureza e qualificação do montante da dívida (ISSQN), bem como, o fundamento legal da cobrança (Decreto-Lei nº 406 de 1968 e Lei Complementar nº 116 de 2003); a data e número da inscrição do débito em dívida ativa, especificando-se o livro e folha da inscrição, detalhando, no campo final, a fórmula do cálculo, apontando a incidência de multa e os juros de mora (termo inicial e valores); além de atualização monetária, todos constantes do quadro com a discriminação do débito, atendendo ao requisito de legalidade e publicidade do ato, oportunizando a ampla defesa e o contraditório por parte do contribuinte, atendendo ao disposto no artigo 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional.

5. A decisão recorrida ainda esclarece que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado prejuízo à sua defesa, de acordo com o artigo 373, I, do CPC. Jurisprudência.

6. Acerca do agrupamento dos débitos de períodos fiscais distintos em uma única Certidão de Dívida Ativa, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, no julgamento dos REsps 2077135/RJ, 2077138/RJ e outros (Tema nº 1.248), sob relatoria da Ministra Regina Helena Costa, que é válida a inscrição de dívidas tributárias de anos distintos em uma única Certidão de Dívida Ativa, desde que respeitados os requisitos legais do título e garantido ao devedor o direito ao contraditório e à ampla defesa, como no presente caso.

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, I; Código Tributário Nacional, artigo 202; Lei nº 6.830/1980, artigo 2º, §5º e §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AREsp.: 2077135 RJ 2023/0196684-9, Relatora.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/06/2025, 1ª seção, Data de Publicação: DJe 11/06/2025; STJ - EDcl no AREsp: 1343254 MG 2018/0201793-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; STJ - AREsp: 1343254 MG 2018/0201793-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801800-13.2022.8.14.0125 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA ANEXA AO DL 406/1968 E À LC 56/1987. ROL TAXATIVO COM INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TEMA 132/STJ E TEMA 296/STF. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DE SERVIÇOS CONGÊNERES. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal, reconhecendo a legitimidade da cobrança de ISSQN pelo Município de Marabá sobre determinadas receitas bancárias, por considerá-las enquadráveis como serviços congêneres aos itens previstos na lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/1968 e à Lei Complementar nº 56/1987.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a saber: (i) se é legítima a incidência do ISSQN sobre receitas bancárias não nominadas expressamente na lista anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987; (ii) se a legislação municipal teria ampliado indevidamente a hipótese de incidência do imposto; (iii) se o enquadramento de rubricas como "serviços congêneres" encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 132, REsp 1.111.234/PR) e do STF (Tema 296, RE 784.439/AL) admite interpretação extensiva da lista de serviços anexa à legislação complementar federal, de modo a alcançar atividades congêneres às expressamente previstas, desde que guardem identidade material com o serviço tipificado.

4. No caso concreto, as rubricas impugnadas — tais como rendas comerciais, juros de custeio agrícola e encargos sobre saldo devedor — decorrem diretamente da atividade-fim bancária, enquadrando-se, por equivalência, em itens já constantes da lista legal, não configurando hipótese nova de incidência, mas mero reconhecimento de identidade substancial.

5. Não prospera a alegação de ampliação indevida pelo legislador municipal, pois o enquadramento como "serviço congênere" insere-se na competência tributária prevista constitucionalmente, sendo vedado afastar a incidência do imposto com base apenas em nomenclaturas contábeis distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A lista de serviços anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/1987 possui caráter taxativo, admitindo-se interpretação extensiva para abranger serviços bancários congêneres. 2. É legítima a incidência do ISSQN sobre receitas oriundas de atividades equivalentes às previstas na legislação complementar federal, ainda que sob nomenclatura diversa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; DL 406/1968; LC 56/1987; LC 116/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.234/PR (Tema 132), Primeira Seção, j. 23.09.2009; STF, RE 784.439/AL (Tema 296), Pleno, j. 29.06.2020; Súmula 424/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049486-78.2015.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025 )

Portanto, não tendo o Banco se desincumbido de seu ônus probatório, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

3. DA MULTA APLICADA

Quanto à alegação de caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo, melhor sorte não assiste ao Apelante.

O Supremo Tribunal Federal recentemente pacificou a matéria ao julgar o RE 736.090 no qual gerou o Tema 863 de Repercussão Geral, fixando a tese de que é constitucional a multa tributária qualificada (decorrente de sonegação, fraude ou conluio) no limite de até 100% (cem por cento) do débito.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 863. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITE DAS MULTAS QUALIFICADAS EM RAZÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO DÉBITO TRIBUTÁRIO OU, EM CASO DE REINCIDÊNCIA, DE 150% (CENTO E CINQUENTA POR CENTO) DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.

1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade.

2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio.

3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”.

4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No caso dos autos, a autuação decorre justamente da apuração de receitas de serviços não declaradas e classificadas contabilmente de forma diversa, atraindo a natureza qualificada da infração. O percentual aplicado pelo Fisco Municipal respeitou estritamente o teto definido pela Corte Suprema, não havendo que se falar em violação aos princípios do não confisco ou da proporcionalidade.

4. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ocorre que a sucumbência deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, o que corresponde a R$ 120.931,44 (cento e vinte mil novecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), visto que a demanda se trata de valores líquidos e certos discriminados no referido título executivo, nos termos do art. 6, §4º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução FiscaL - LEF).

No mesmo sentido é o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando firmou entendimento nos Recursos Especiais (REsp) n.º 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP nos quais consolidaram o Tema Repetitivo 1.076, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, o entendimento é em regra pela fixação de honorários por apreciação
ad causem
, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, § 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada, em regra, no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926,
caput
, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 3% (dez por cento) sobre o valor pago após a adesão ao PROREFIS.

2. O proveito econômico obtido pelo Apelante decorrente do pagamento, após a adesão ao PROREFIS pela Apelada, no montante de R$ 974.771,87 (novecentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), corresponde a 738 salários-mínimos, incidindo o percentual de honorários advocatícios entre 8 e 10% previsto no Inciso "II" do art. 85, § 3º do CPC.

3. Nos processos que a Fazenda Pública faz parte, na condenação de quantia que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassem o limite estabelecido no inciso anterior, a teor do que estabelece o § 5º do mesmo artigo.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052070-51.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024) (grifo)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803080-51.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026